Tribunal: TJPA
Processo: 0814618-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814618-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DE BRITO FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II, IV, DO CPB. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que a liberdade provisória cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares, eis que está foragido por mais de dois anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do lapso prescricional. De outra banda, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a fuga do distrito da culpa por quase 09 (nove) anos, consoante se verifica nos autos, evidencia a atualidade do requisito da necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

2. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, posto que, o paciente sequer apresentou-se para se defender nos autos, sabendo que os demais denunciados chegaram a ser submetidos ao Tribunal do Júri, sendo um deles condenado. E ainda, não havendo que se falar em garantia de que o Paciente quando submetido ao Conselho de Sentença será julgado inocente, pois referida matéria acarretaria dilação probatória o que não é cabível em sede mandamental.

3. ORDEM DENEGADA a unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro

e finalizada ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RODRIGO DE BRITO FEITOSA
, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0257033-95.2019.8.14.0045, no qual se apura a prática do tipo penal ínsito no
art. 121, §2º, II, IV, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
impetração,
in litteris
, que: “(...)
Em 14 de Julho de 2020, houve a decretação da prisão preventiva pelo r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA (junta-se a r.decisão que consta no id. 10861775- naquele autos) que, basicamente, entendeu necessária essa segregação a fim de garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e a ordem pública , sob a acusação da prática do(s) crime(s) do(s) art. 121, par. 2, II e IV do CP. Por oportuno,
salienta-se que 2 (dois) réus foram absolvidos desse fato, consoante se vê
(doc. juntado r. sentença id. 10861952-proc. originário) (...)”.
- Grifei

Aduz estarem ausentes os pressupostos do art. 312, do CPP, bem como, baseia-se o decreto em informações constantes da denúncia ressaltando especialmente que os outros denunciados foram absolvidos na ação penal.

Salienta que, há
ausência de contemporaneidade
, tendo em vista que o
fato ocorreu em 21.06.2019 e a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida em 14.07.2020
, ante o requerimento do
Parquet,
sem que tenha havido reavaliação da necessidade da prisão.

Aduz que, conforme informações dos familiares do paciente, este encontra-se recolhido, na cidade de Palmas/TO.

Distribuídos os autos à Exma. Desemb. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a liminar foi indeferida e os autos remetidos ao Ministério Público (ID 11392313).

O
Parquet
devolveu os autos solicitando que fossem apresentadas informações pela autoridade coatora (ID 11499573).

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclareceu (ID 11630260) que:

“(...)
Em resposta ao Pedido de Informações referente ao habeas corpus de n. 0814618-81.2022.8.14.0000 em que figura como impetrante MARCELO DELLA CORTE LEITE, Defensor Público, e como paciente o senhor RODRIGO DE BRITO FEITOSA, referente aos autos da Ação Penal n. 0257033- 95.2019.8.14.0045, venho prestar as seguintes informações:

1 - Narra a exordial acusatória que, no dia 21.06.2019, por volta das 13h30min, no interior do Bar Viana, localizado na Rua C-Três, Setor Central Parque, Redenção/PA, o acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA, ora paciente, em comunhão de vontades e unidades de desígnios com os agentes MARCIANO BARBOSA LIMA, RIVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO e TIAGO BARBOSA LIMA, também acusados, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram diversos golpes de arma branca contra a vítima FRANCISCO BORGES DA SILVA E SILVA, atingindo-a na região do tórax, abdômen e nádegas, que foram a causa eficiente da sua morte. Expõe que o crime teria sido motivado em razão de uma briga prévia entre a vítima FRANCISCO e o denunciado MARCIANO no interior do bar, tendo MARCIANO deixado o local e ido até sua casa, apanhado algumas armas brancas e convidado seu irmão TIAGO e os amigos RIVALDO e RODRIGO, ora paciente, para retornarem ao bar e "acertarem as contas" (textuais) com a vítima, ocasião em que retornaram ao bar e cercaram a vítima, oportunidade em que a vítima tentou se defender com um taco de bilhar, conseguindo acertar TIAGO na cabeça, entretanto, foi desarmada pelos acusados, oportunidade em que passaram a efetuar diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo-o no tórax, abdômen e nádegas, causando-lhe a morte, empreendendo fuga em seguida. Aduz que o acusado TIAGO foi preso em flagrante quando recebia atendimento médico no Hospital Iraci, o acusado MARCIANO foi localizado nas proximidades do Supermercado Potência, tendo indicado a casa de RODRIGO e RIVALDO, sendo RIVALDO localizado e preso, e RODRIGO conseguiu empreender fuga.

2 - O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 12.08.2019 (ID 27243273 - Pág. 2/6). A denúncia foi recebida na data de 31.01.2019 (ID 55373512 - Pág. 1/2).

3 - O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 13.12.2018 (ID 55373512 - Pág. 3/5). A denúncia foi recebida na data de 17.08.2019 (ID 27243273 - Pág. 16/17).

4 - Os acusados MARCIANO BARBOSA LIMA, RIVALDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO e TIAGO BARBOSA LIMA foram pessoalmente citados na data de 29.08.2019 (ID 27243275 - Pág. 9). O acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA não foi localizado para citação (ID 27243275 - Pág. 10).

5- A Defensoria Pública apresentou defesa em favor dos acusados MARCIANO BARBOSA LIMA, RIVALDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO e TIAGO BARBOSA LIMA, na data de 30.09.2019 (ID 27243275 - Pág. 13/18).

6 - Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a citação do acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA por edital, ante a não localização de outro endereço, com posterior suspensão do feito em relação ao referido acusado, na data de 24.10.2019 ID 27243278 - Pág. 18. Determinada a citação por edital do réu RODRIGO na data de 30.10.2019 (ID 27243278 - Pág. 20).

7 - Os acusados MARCIANO BARBOSA LIMA, RIVALDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO e TIAGO BARBOSA LIMA constituíram advogado apresentando instrumento de procuração na data de 04.12.2019 (ID 27243278 - Pág. 22). Na data de 17.12.2019 a defesa peticionou aos autos requerendo a separação do processo em relação ao acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA, ora paciente (ID 27243278 - Pág. 25).

8 - Publicado edital de citação na data de 08.01.2020 ID 27243278 - Pág. 26/29.

9 - Proferida decisão na data de 21.01.2020 indeferindo o pedido de desmembramento, determinando a certificação do transcurso do prazo para oferecimento de defesa pelo réu RODRIGO DE BRITO FEITOSA, citado por edital e, caso precluso sem manifestação, determinada a suspensão do feito em relação ao referido acusado, bem como, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12.05.2020 e reavaliando a prisão dos acusados (ID's 27243278 - Pág. 31/32 e 27243280 - Pág. 1/2).

10 - Certificado o transcurso do prazo para oferecimento de defesa pelo réu RODRIGO DE BRITO FEITOSA, sem manifestação, na data de 28.01.2022 - ID 27243280 - Pág. 3.

11- O Ministério Público apresentou parecer, na data de 03.07.2020 representando pela decretação da prisão preventiva do acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal - ID 27243284 - Pág. 2/6.

12 - Proferida decisão na data de 14.07.2020 decretando a prisão preventiva do paciente, RODRIGO DE BRITO FEITOSA, ante a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa, para garantir a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.08.2020 (ID 27243285 - Pág. 6). Diante da necessidade de readequação da pauta, proferida deliberação na data de 31.07.2020, redesignando a audiência de instrução para o dia 17.09.2020 (ID 27243287). Cadastrado mandado de prisão em desfavor do paciente no BNMP, na data de 06.08.2020 (ID 27243291).

13 - Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 17.09.2020, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas presentes e interrogados os acusados, não havendo diligências, foi encerrada a instrução, tendo as partes apresentado alegações finais orais, ocasião em que o Ministério Público, entendendo provadas a autoria e a materialidade delitiva, requereu a pronúncia dos acusados nos termos da denúncia como incursos no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri, em seguida, a defesa dos acusados requereu a impronúncia e revogação da prisão, tendo o parquet se manifestado pela manutenção da prisão (ID 27243301).

14 - Proferida de pronúncia, na data de 22.10.2020, sendo pronunciados os acusados MARCIANO BARBOSA LIMA, RIVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO e TIAGO BARBOSA LIMA como incursos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, mantendo a prisão preventiva ID 27243302. Os autos foram migrados do sistema Libra para PJE em 25/05/2021. Os acusados MARCIANO BARBOSA LIMA, RIVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO e TIAGO BARBOSA LIMA foram pessoalmente intimados na data de 24.08.2020 (27869578 Pág. 2). Mantidas as prisões preventivas em 14.06.2021 e determinada a intimação das partes para apresentarem rol das testemunhas que iriam depor em plenário - ID 28051154. Rol de testemunhas apresentada pela defesa de MARCIANO BARBOSA LIMA e TIAGO BARBOSA LIMA, na data de 12.07.2021, com cláusula de imprescindibilidade - ID 29438971. Rol de testemunhas apresentada pela defesa de RIVALDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, na data de 14.07.2021, com cláusula de imprescindibilidade - ID 29599233. Certificado o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, na data de 15.07.2021 - ID 29666230. O Ministério Público apresentou rol de testemunhas na data de 16.07.2021 ID 29728936.

15 - Proferida decisão na data de 13.10.2021 designando sessão de júri popular para o dia 02.12.2021, mantendo a prisão dos acusados ID 37596065.

16 - Realizada sessão do Colendo Tribunal do Júri Popular, o Colendo Conselho de Sentença absolveu, por maioria de votos, os réus MARCIANO BARBOSA LIMA e RIVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO, e reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do(s) pronunciado(s) TIAGO BARCOSA LIMA, sendo declarada, portanto, a sua condenação, pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima FRANCISCO BORGES DA SILVA E SILVA, previsto no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, sendo fixado o regime inicial fechado e mantida a prisão preventiva (ID's 43806956 e 43806958).

17 - Interposta apelação em favor do acusado TIAGO BARBOSA LIMA, na data de 22.06.2022, com as respectivas razões (ID's 66714126 e 66715324). O Ministério Público apresentou contrarrazões na data de 16.08.2022 (ID 74632149). Determinada a remessa dos autos a Instância Superior na data de 19.08.2022 (ID 74957496). Autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, na data de 31.08.2022 (ID 76064178).

18 - Não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA, ora paciente, encontrando-se o réu foragido. - Grifei

19 - O feito encontra-se com regular andamento. Os acusados que foram pessoalmente citados foram julgados em sessão plenária de júri popular, oportunidade em que os acusados MARCIANO BARBOSA LIMA e RIVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO foram absolvidos e o acusado TIAGO BARBOSA LIMA condenado. O réu RODRIGO DE BRITO FEITOSA foi citado por edital, não constituiu advogado e/ou apresentou defesa, encontrando-se o feito suspenso em relação ao referido acusado, ora paciente, com prisão preventiva decretada em desfavor do acusado na data de 14.07.2020, sem notícia do cumprimento do mandado de prisão até a presente data, estando o acusado foragido.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que a ordem de prisão preventiva não fora cumprida, não havendo pedidos de relaxamento/revogação pendentes de análise, bem como, o feito encontra-se com remessa à Instância Superior para processamento do recurso de apelação. - Grifei
(...)
”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 14.07.2020 (ID 11630666):

“(...) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Os acusados foram denunciados como incursos nas penas dos Artigos 121, II e IV do Código Penal Brasileiro, por fatos ocorridos no dia 21.06.2019, por volta das 13h30min, no Bar do Viana, localizado na Rua C-Três, Setor Central Parque, Redenção/PA, ceifando a vida de FRANCISCO BORGES DA SILVA E SILVA.

Consta dos autos que o réu RODRIGO DE BRITO FEITOSA, procurado, não foi localizado nos endereços fornecidos, sendo necessária a citação por edital, que, transcorrido o prazo, não compareceu para se defender, conforme certificado nos autos.

Determinada a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional em relação ao acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA, com fulcro no art. 366, do Código de Processo Penal.

É consabido que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, pelo Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante, ou mediante representação da autoridade policial, conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal vigente.

O artigo 312 do CPP estabelece que A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Trata-se de medida cautelar que deve cumprir os requisitos inerentes a toda cautelar, fumus comissi delict e periculum in libertatis.

A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas nos artigos 312 e 313 do CPP. É preciso haver, sobretudo, fundamentos fáticos e jurídicos para a prisão antes de sentença penal condenatória transitada em julgado, à vista do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Compulsando os autos verifica-se presente o fumus comissi delicti e indícios suficientes de autoria, haja vista a certeza da existência do crime, através dos documentos juntados nos autos, tais como, boletim de ocorrência, cópia dos autos de IPL, auto de exame cadavérico, documentos e fotografias acostadas na representação.

Ressalte-se, por oportuno, que neste momento não há necessidade de certeza da autoria, contentando-se a lei apenas na existência de indícios suficientes, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto a autoria do delito.

Por seu turno, o requisito legal do periculum in libertatis também está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal.

Da análise dos fatos, denota-se a gravidade concreta da conduta do acusado que, em tese, conforme relatos da denúncia, por motivo torpe, na companhia dos demais acusados, teria encurralado a vítima, dificultando sua defesa, que buscando esquivar-se das agressões teria atingido o acusado TIAGO BARBOSA DE LIMA com um taco de bilhar, entretanto, teria sido desarmado pelo(s) acusado(s), que teria(m) passado a feri-lo com diversos golpes de faca, que atingiram o tórax, abdômen e nádega da vítima, que em razão da gravidade dos ferimentos veio a óbito, evadindo-se do local após o crime, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública. - Grifei

Não se pode olvidar que o crime doloso imputado aos réus é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, CPP). Não bastasse, trata-se de delito gravíssimo, cometido, em tese, por motivo torpe (vingança), com emprego de meio cruel (espancamento e inúmeros golpes de faca) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica).

Por fim, ressalta-se que o acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA não foi localizado durante o andamento do inquérito policial. Do mesmo modo, não foi encontrado para citação pessoal, motivo pelo qual foi necessária a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, indicando, assim, a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal e impossibilitar a regular instrução processual.

Ademais, tal comportamento do acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA indica a intenção de, na hipótese de condenação, não se submeter à sanção possivelmente imposta, tornando inoperante todo o trâmite processual e a realização da Justiça.

Também, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes ao caso em questão.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012.

Ante o exposto, e mais que dos autos consta, nos termos do art. 366 c/c art. 312, ambos do código de processo penal, mantenho a suspensão do andamento do processo, bem como do curso do prazo prescricional, já determinado às fls. 56/57, em relação ao acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA, ao tempo em que DECRETO a prisão preventiva de RODRIGO DE BRITO FEITOSA para garantir a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ocorre, que o mandado de prisão, conforme informações da autoridade coatora não foi cumprido, havendo um possibilidade, segundo informações do impetrante, de que tenha sido o paciente preso no Estado de Tocantins, no entanto, até o presente momento não foi confirmada, nos autos essa versão.

Da atenta leitura das peças acostadas pelo autor,

bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que
a prisão preventiva do paciente é necessária para aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, principalmente, que ele está foragido por mais de dois anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do lapso prescricional.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, demonstra, ao menos nesta etapa, que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do CPP, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A constrição cautelar encontra-se fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de restrição imposta, uma vez que a acusada está foragida desde abril de 2020.
2. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: RHC n. 49.126/MG - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 26/09/2014; HC n. 281.472/MG - 5a T. - unânime - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 18/06/2014; HC n. 269.431/GO - 6a T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/04/2014; HC n. 275.590/BA - 5a T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/02/2014. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 659.205/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) - Grifei

Desta feita, não há que se falar em ausência de contemporaneidade
, posto que, o paciente sequer apresentou-se para se defender nos autos, sabendo que os demais denunciados chegaram a ser submetidos a Tribunal do Júri, sendo um deles condenado. E ainda, não havendo que se falar em garantia de que o Paciente quando submetido ao Conselho de Sentença será julgado inocente, pois referida matéria acarretaria dilação probatória o que não é cabível em sede mandamental.

Resta, portanto, irrelevante ter dois dos quatro denunciados sido absolvidos para que se analise quanto a necessidade por ora da prisão cautelar do Paciente que tem tentado se furtar a aplicação da lei penal.

Desta feita, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/12/2022